Tribunal: TJDFT
Processo: 0713904-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INUSBSISTENCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material, o que não se verificou na espécie.
2. Objetivamente e a partir das duas alegações de vício do acórdão, constata-se o nítido caráter protelatório dos presentes embargos de declaração, porquanto os embargantes buscaram alterar a verdade dos fatos quanto ao parcial provimento do recurso interposto pelo autor, além de trazer argumentação manifestamente descabida quanto aos honorários advocatícios.
3. Tudo isso revela expediente nocivo ao processo, alargamento malicioso e indevido da marcha processual, retardamento da busca da satisfação pelo autor do crédito reconhecido, razão por que imperiosa a aplicação do disposto no § 2o do artigo 1026 do Código de Processo Civil no sentido de sancionar os embargantes ao pagamento de multa no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos, aplicada multa (§ 2o do art. 1026, CPC).